Tribunal: STF
Processo: Rcl 49986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Osmires Carvalho de Mendonça, em 15.10.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Rondônia no Processo n. 0011311-14.2014.8.22.0000, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895:



    “Agravo interno. Negativa de seguimento. Recurso extraordinário. Aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência. Não configurada. 



    O Tribunal a quo, ao exercer juízo de admissibilidade recursal, executa competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela sistemática da repercussão geral, não havendo que se falar em usurpação de competência” (e-doc. 16).



    2. O reclamante alega que o Tribunal de Justiça de Rondônia “erroneamente negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto” e “usurpou competência” deste Supremo Tribunal (fls. 1-2).



    Informa que, “para absoluta surpresa do Reclamante, sobreveio decisão de admissibilidade diferente, denegando o trânsito pela violação ao artigo 5º, inciso LV da Carta Federal (Tema 660) e inovando quanto à segunda motivação recursal (violação ao inciso XXXV, do mesmo artigo 5º)” (fl. 6).



    Sustenta que, “além de os autos nem mesmo deverem ter sido restituídos àquela Instância pelo Supremo Tribunal – eis que já observara o Tema 660 em sua efetiva extensão –, seu retorno não poderia ensejar reavaliação da interposição com espeque na violação ao inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição Federal” (fl. 7).



    Aponta que “o Tema 895 não trata de toda e qualquer interposição com fulcro no inciso XXXV, do artigo 5º, da Carta Federal” e que o exame da controvérsia suscitada “independe de incursão na legislação ordinária; cuida-se de violação direta e frontal à Constituição Federal, pois o Recorrente não debate critérios e condições de um processo administrativo de demissão, mas a inexistência absoluta de qualquer processo” (fl. 10).



    Argumenta que “a demissão de servidor público sem instauração de qualquer processo independe de análise de normas infraconstitucionais; é violação que salta aos olhos até do menos afeito ao Direito. Não se pode falar, na hipótese aqui examinada, de violação reflexa ou indireta; a agressão ao texto constitucional é frontal, é flagrante, é inescondível” (fl. 10).



    Assevera que este Supremo Tribunal, “ao decidir o Recurso Extraordinário sob exame, restituiu os autos ao Tribunal Estadual apenas e tão somente para que se desincumbisse da aplicação do Tema 660; nada mais lhe fora ordenado ou permitido”, e “o Tribunal Rondoniense extrapolou os limites de sua atuação ao obstar o processamento do Extraordinário mediante aplicação do Tema 895; não lhe competia sequer tratar do Tema 895, fosse para o aplicar, fosse para afastá-lo” (fl. 11). 



    Pede a procedência da reclamação, para, “reconhecendo a dúplice violação acima demonstrada, determinar o imediato envio do Recurso Extraordinário para essa supina Corte” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno para manter decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário e de remessa do recurso a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 660 e 895 (fl. 3, e-doc. 16).



    Ao argumento de ter sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e terem sido desrespeitados os Temas 660 e 895 da repercussão geral, pretende o reclamante a revisão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, que negou provimento ao agravo interno por concluir que “o recurso extraordinário em questão deve ter o seguimento negado em virtude do reconhecimento de inexistência de repercussão geral de ambas as teses elencadas nas razões do apelo nobre, relativas aos temas 660 e 895 do Supremo Tribunal Federal”, e assentar: 



    “Inconformada, a parte alega usurpação de competência para análise do recurso extraordinário em relação à tese de ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da CF (tema 895/STF), todavia, não há que se falar em tal usurpação, tendo em vista que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário, aplicando-se a sistemática da repercussão geral. 



    Portanto, ao se deparar com teses cuja repercussão geral fora afastada pelo Tribunal Superior, compete à Corte de Origem negar seguimento ao recurso nos exatos termos do art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. (…).



    Com efeito, o Pretório Excelso firmou entendimento de que o Tribunal a quo, ao exercer juízo de admissibilidade recursal, executa competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela sistemática da repercussão geral, tanto que as decisões de negativa de seguimento somente podem ser impugnadas por meio de agravo dirigido à própria Corte de origem, não sendo cabível agravo para o Supremo Tribunal Federal. (…).



    Portanto, é acertada a decisão agravada, evidenciando tão somente tratar-se de irresignação da parte recorrente com a deliberação” (fls. 4-6, e-doc. 16).



    O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.811-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.147-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021). 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral.



    Não se há cogitar de usurpação, como alega o reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. Neste sentido:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.



    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.



    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.



    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.



    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.



    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.



    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.



    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.



    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.



    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.



    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.



    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. É inaplicável ao caso o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, diante da suficiência e adequação dos fundamentos do acórdão reclamado. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.595-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que despicienda a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Brasília, 21 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora